Tribunal: STF
Processo: HC 114558
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Tráfico de drogas privilegiado. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Equiparação aos crimes definidos como hediondos. Indulto. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, o fundamento da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração, cujo conhecimento originário pela Suprema Corte não era admissível. Precedentes.



    2. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não afasta a natureza hedionda do tráfico de drogas. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.